Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713412-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE MARTINS DE SOUSA LACERDA, MARCUS VINICIUS MARTINS LACERDA PEREIRA, BRUNO HENRIQUE MARTINS PEREIRA APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em consulta ao sistema do PJe não foi possível localizar a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, tal como determinado na certidão de ID no 32441090, expedida em 1o/2/2022. Registre-se que na aba expedientes consta prazo para “ciência expressa” e não para “manifestação”. 3. Ademais, os autos foram remetidos para esta instância em 7/2/2022, antes do fim do prazo para eventual resposta ao recurso. 4. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Ímpar Serviços Hospitalares S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID no 32441086) no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.010, § 1o). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro